Tribunal: TJES
Processo: 0000568-52.2022.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Leve; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000568-52.2022.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBSON BARRETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PROVA TESTEMUNHAL. RELEVÂNCIA. NULIDADE DAS PROVAS. INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Robson Barreto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Mimoso do Sul/ES, que o condenou pelos crimes previstos nos arts. 129, §13º; 147; e 150, §1º, do Código Penal, todos no contexto da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha), à pena de 3 anos de reclusão e 1 ano, 9 meses e 23 dias de detenção, em regime semiaberto, além do pagamento de três salários mínimos a título de danos morais à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar a existência de nulidade das provas apresentadas pela vítima à autoridade policial por suposto descumprimento das formalidades previstas nos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal;
(ii) aferir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação ou se caberia a absolvição por insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de nulidade foi corretamente afastada, pois não houve demonstração de adulteração das provas ou de efetivo prejuízo à defesa, o que inviabiliza o reconhecimento da nulidade processual.
4. No mérito, a palavra da vítima, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, possui especial relevância e foi corroborada por outros elementos probatórios, tais como o laudo de lesões corporais, prints de mensagens e depoimento testemunhal de policial militar.
5. O conjunto probatório demonstra de forma clara e coerente a prática dos crimes de lesão corporal, ameaça e violação de domicílio, sendo inviável a absolvição por ausência de provas.
6. As ameaças e agressões físicas praticadas pelo apelante, bem como a entrada clandestina na residência da vítima, revelam a ocorrência dos delitos, justificando a manutenção da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há nulidade das provas entregues pela vítima diretamente à autoridade policial se ausente demonstração de adulteração ou de prejuízo à defesa.

Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação penal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, arts. 129, §13º; 147; 150, §1º; CPP, arts. 158-A a 158-F e art. 182; Lei 11.340/06, art. 5º, III.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Criminal nº 0012793-43.2017.8.08.0012, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, j. 30/01/2019, DJES 05/02/2019;
TJPR, Apelação Criminal nº 0007588-66.2017.8.16.0026, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Antonio Loyola Vieira, j. 14/06/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
0568
-
52
.20
2
2
.8.08.00
32

APELANTE: ROBSON BARRETO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por

ROBSON BARRETO
,

em face da
s
entença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara de
Mimoso do Sul
/ES,
que julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal e
o
condenou pela prática do crime previsto no artigo 129, §
13
°,
art.
147
e art. 150, §1º
,
todos
do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06, à pena de 03 (três) anos de reclusão, e 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção, a cumprir inicialmente no regime semiaberto, além do pagamento de 03 (três) salários mínimos vigentes à época do fato, a título de dano

moral à vítim
a
.

Irresignad
o
,
o
ora apelante interpôs
Recurso de Apelação,
pugnando em sede de preliminar, pela nulidade das provas apresentadas pela vítima à autoridade policial e que subsidiaram a condenação do apelante, sob o argumento de que não foram observadas as regras previstas nos artigos 158-A à 158-F, do Código de Processo Pena
l. No mérito, pugna por sua absolvição, sob o argumento de que a sua condenação foi lastrada apenas na palavra da vítima.

Pois bem.

E
xternado o desejo de recorrer pela defesa, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS APRESENTADAS PELA VÍTIMA À AUTORIDADE POLICIAL

Pugna a defesa do apelante
pela nulidade das provas apresentadas pela vítima à autoridade policial e que subsidiaram a condenação do apelante, sob o argumento de que não foram observadas as regras previstas nos artigos 158-A à 158-F, do Código de Processo Pena
l.

R
azão não lhe assiste, eis que
não foi demonstrado qualquer indício de adulteração nas respectivas provas, de modo a torná-las imprestáveis como almeja a defesa técnic
a.

Não se pode olvidar, que o julgador pode dispensar a prova pericial caso se convença da sua desnecessidade diante da presença de outros elementos de convicção que tornem possível a busca da verdade real dos fatos - como se observa no caso dos autos-, conforme dispõe o art. 182 do Código de Processo Penal.

E,
ainda,
é princípio fundamental no processo penal, a assertiva da não declaração de nulidade de ato, se dele não resultar prejuízo comprovado para o réu, e no caso em apreço, a defesa técnica não se desincumbiu de demonstrar o efetivo prejuízo causado.

Nessa toada,
merece ser afastada a preliminar arguida.

MÉRITO

Compulsando os autos, c
omungo do entendimento explicitado pelo douto

Procurador de Justiça, no sentido de que razão
não
assiste a
o
apelante. Explico.

Narra a denúncia que:

[...] no dia 05/11/2021, na Rua da Mangueira, nesta cidade comarca, denunciado ROBSON BARRETO, de forma livre consciente, ofendeu integridade física da vítima Tatiana Neves Luparelli, bem como lhe ameaçou de morte reiteradas vezes. Além da ameaça de morte já descrita na denúncia, exercida enquanto o réu lesionava a vítima, o acusado ameaçou-a de morta diversas outras vezes por meio do aplicativo de mensagem WhatsApp.

Conforme se depreende. 25 dias antes da data dos fatos narrados nos autos, a vitima havia rompido o relacionamento com o denunciado, ocasião em que ele começou a lhe ameaçar reiteradamente, dizendo que iria vir em Mimoso para matá-la, por essa razão, a mesma estava dormindo fora de casa.

...

Frisa-se que antes do dia 05/11/2021, Tatiana já havia procurado Batalhão da Polícia Militar, quando numa noite Robson lhe ameaçou no centro desta Cidade.

Nas mesmas condições de tempo lugar descritos na denúncia, na data de 05/11/2021, quando vítima foi até sua residência para pegar pertences, se deparou com denunciado, que havia invadido sua casa desde noite anterior, lhe dizendo que havia dormido na
cama dela que sabia que uma hora ela iria ao local, bem como de posse de uma faca, disse para mesma que já tinha pensado em como matá-la depois fugir.

Ato seguinte, com faca nas mãos a jogou em cima da cama passou desferir pequenos cortes em seu corpo, que atingiram suas mãos seu pescoço.

Em razão disso, Tatiana temendo sua morte, passou aceitar todas as ordens do denunciado, que lhe disse que iria pegar uma bateria do carro que estava querendo que eles iriam passar no banco para pegar dinheiro dela.

Ato seguinte, subiram os dois numa moto foram em direção ao banco, tendo o denunciado sentado na garupa do referido veículo, com um canivete no bolso para intimidar vítima, que estava sob constante ameaça já lesionada em razão das agressões por ele perpetradas anteriormente.

Insta ressaltar que o acusado mexia no cabelo da vítima fim de tapar sua nuca das lesões que havia criado.

O denunciado só não conseguiu auferir vantagem econômica pretendida porque quando chegaram na praça desta Cidade, vítima aproveitou-se de uma longa fila de espera disse que iria resolver um outro problema, tendo fugido de seu jugo buscado auxílio da Polícia Militar. [...] (sic
)

Dessa forma, verifica-se que
as provas da
materialidade
dos delitos de lesão corporal, ameaça e violação de domicílio, restaram demonstradas por meio do Requerimento de Medidas Protetivas, do Auto de Apreensão, do Boletim Unificado, do Laudo de Exame de Lesões Corporais, e dos
prints
das mensagens de WhatsApp.

Já a
autoria
, restou comprovada através dos depoimentos prestados pela vítima Tatiana Neves Lupareli, ouvida em sede policial e em juízo,

Importa destacar que, a palavra da vítima, nos crimes cometidos no âmbito familiar, “em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação” (art. 5.º, inc. III, Lei 11.340/2006) adquire especial relevância e eficácia para embasar a condenação – mormente quando amparada nos demais elementos de convicção, como pode se observar no presente caso:

““
APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL NO MEIO DOMÉSTICO - CONDENAÇÃO (...) MÉRITO - ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE DO CORPO PROBATÓRIO PARA A CONDENAÇÃO - DESACOLHIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS -
PALAVRA DA VÍTIMA QUE, EM CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, AUFERE ESPECIAL RELEVÂNCIA, AINDA MAIS QUANDO CONSONANTE COM OUTRAS EVIDÊNCIAS
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJPR - 1ª C.Criminal - 0007588-66.2017.8.16.0026 - Campo Largo - Rel.: DESEMBARGADOR ANTONIO LOYOLA VIEIRA - J. 14.06.2021) – (sem destaques o no original)

No mesmo sentido, esse Egrégio Tribunal já firmou posicionamento no sentido de que nos crimes e contravenções penais em âmbito familiar, a palavra da vítima tem grande relevância quando em consonância com o restante do acervo probatório, tal como ocorreu
in casu
.

“
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 147, CP E ART. 21, LCP). PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. REJEITADA A PRELIMINAR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
DEPOIMENTO DAS

VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA
. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Impossível absolver o apelante se as declarações das vítimas em juízo, ratificando as prestadas em sede policial são coesas entre si e harmônicas com os demais elementos dos autos não havendo dúvidas da prática dos fatos.
3. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas
4. Recurso a que se nega provimento. (TJES; Apl 0012793- 43.2017.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 30/01/2019; DJES 05/02/2019)” (grifo nosso)

De modo que,

p
or não ser meio absoluto de prova, é desnecessário específico laudo pericial de exame de corpo de delito direto para atestar a materialidade delitiva, sendo possível sua comprovação por outros meios, como por fotografia e pela prova oral, o que se verificou no caso
dos autos.

Ao ser interrogado em juízo, também por meio audiovisual, o apelante negou a prática das condutas ilícitas narradas na denúncia.

Diante do conjunto probatório coligido, a MM.ª Juíza de 1º grau condenou o apelante pela prática dos crimes descritos na denúncia, ponto sob o qual se insurge a douta defesa técnica por meio do presente recurso.

ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS

Não merece prosperar tal pedido, na medida em que
ao contrário do que é sustentado no presente recurso, cabe registar que as declarações prestadas pela vítima - já citadas -, foram corroboradas em juízo pelo depoimento do PMES Adão Vieira Toma
z.

Q
uanto a prova testemunhal,
impende
ressaltar sua importância no presente caso, em razão de que normalmente em crimes desta natureza, a mesma geralmente apresenta-se escassa, senão inexisten
te.

De acordo com a doutrina, o elemento subjetivo do tipo previsto no artigo 129 do Código Penal é o dolo direto ou eventual, conhecido como
animus laedendi
ou
animus nocendi.
É o que se dá no
caput
(simples) e nos §1º (graves), §2º (gravíssimos) e, no caso dos autos, no §13º, quando a violência contra a mulher é praticada por razões da condição do sexo feminino, o que ocorreu no caso em apreço.

Outrossim, em relação ao crime disposto no art. 147 do Código Penal, as provas igualmente revelam que a vítima foi ameaçada pelo apelante ao dizer que: “
O que eu perdi vou te tirar com dor e sangue”, "Ai de

você se esconder Tati vou atrás do que mais te dói
", “
Quando eu te matar Tati pode ter certeza que seu sangue quero beber polo menos um copo. Vou dar seu sangue em troca do que eu quero
”, entre outras ameaças.

Para que se configure o ilícito, a ameaça deve causar medo na vítima. Por isso, deve ser verossímil, ou seja, deve ter aparência de realizável, situação que restou caracterizada nos autos em razão da atitude da vítima em procurar a autoridade policial, relatar o ocorrido, requerer medidas protetivas de urgência em face do apelante, conforme consta do inquérito policial

Portanto, impossível o atendimento do pedido de absolvição, uma vez que os elementos colhidos no decorrer da instrução do presente feito são robustos, contundentes e bastantes para respaldar a condenação.

Subsidiariamente,
quanto ao delito de violação de domicílio, nos termos do artigo 150, §1º do Código Penal, restou compr
o
vado quando o apelante entrou de forma clandestina na residência da vítima, durante a noite, e mediante coação, violência e ameaça, passou a lhe exigir dinheiro referente a venda de um veí
c
ulo, cumprindo assim uma das ameaças feitas pelo aplicativo de mensagem WhatsApp, quando disse "
Me aguarde", "Posso ta vindo em mimoso toa mais me aguard
e
”.

Assim sendo, não merece prosperar a tese absolutória, razão pela qual a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe.

Ante o exposto
,
em consonância com o
entendimento
da Procuradoria de
J
ustiça,

CONHEÇO
do
presente
recurso
de Apelação
para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)